Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708477-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL HENRIQUE DIAS PEREIRA, GIVANILDO EVANGELISTA DA COSTA, VALBER ALVES MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pela Defesa de GIVANILDO EVANGELISTA DA COSTA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Feitas as anotações pertinentes, remetam-se os autos ao Ministério Público com ofício no 1o grau, para contrarrazões aos apelos manejados por GABRIEL HENRIQUE DIAS PEREIRA e por VALBER ALVES MORAIS (terceiro interessado). Após, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024 09:19:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator